Tribunal: TJDFT
Processo: 0713648-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME CONEXO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DA DEFESA. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AO JÚRI. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. CONDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os com eles conexos ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos.
2. O julgamento entendido como manifestamente contrário à prova dos autos (alínea “d” do art. 593, CPP) é aquele em que o Conselho de Sentença se equivoca e adota tese incompatível com o conjunto probatório, julgando de forma absolutamente dissociada da prova coligida ao processo.
3. Em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos, assegura-se ao Conselho de Sentença a liberdade para escolher a versão que lhe pareça mais verossímil, desde que sustentada pelo acervo probatório. Havendo mais de uma tese provável, todas embasadas em elementos colhidos, não contraria a prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma delas.
4. O artigo 155 do Código de Processo Penal, ao impedir que as condenações se baseiem somente em elementos colhidos durante o inquérito judicial, aplica-se também aos vereditos do Tribunal do Júri. Precedente STJ.
5. Tendo sido as provas colhidas durante a investigação judicializadas por meio dos depoimentos compromissados do delegado e do agente de polícia, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se configura ofensa ao art. 155 do CPP.
6. Sob pena de violação à soberania dos veredictos, a exclusão de qualificadora reconhecida pelos jurados não pode ser empreendida pelo Tribunal, uma vez fazer parte da tipicidade derivada, integrante do crime doloso contra a vida, cuja competência para julgar pertence exclusivamente ao Júri. Demonstrada prova mínima da qualificadora, descabe realização de um novo julgamento, o que se faria com base na alínea “d” – e não alínea “c” – do inciso III do art. 593, CPP.
7. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Inteligência Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.